Tribunal: TJES
Processo: 5006121-28.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006121-28.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS PAULO DE JESUS BATISTA

APELADO: SIDIMAR ANTONIO NICOLETTI

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. INADMISSIBILIDADE EM SEDE POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcos Paulo de Jesus Batista contra a sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face de Sidimar Antônio Nicoletti, julgou improcedente o pedido do autor. A controvérsia envolve a alegação de esbulho possessório praticado pelo réu, tendo como objeto um terreno no município de Guarapari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor/apelante comprovou a posse do terreno e a ocorrência de esbulho, conforme os requisitos estabelecidos pelo art. 561 do CPC, especialmente diante da alegação de que os documentos apresentados comprovam a propriedade e não atos de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor em ação de reintegração de posse comprovar: (i) sua posse; (ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, o autor não apresenta provas suficientes que demonstrem a posse sobre o imóvel.

Os documentos juntados pelo apelante referem-se à propriedade do imóvel e não à prática de atos que caracterizem o exercício da posse, o que não satisfaz os requisitos para a proteção possessória.

A prova testemunhal apresentada é considerada frágil e não corrobora a versão do autor sobre a sua posse, sendo insuficiente para reformar a sentença.

O art. 1.210, § 2º, do Código Civil, estabelece que a questão da propriedade não deve ser discutida em ações possessórias, como também reafirmam os enunciados nº 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil, os quais determinam a separação entre os juízos possessório e petitório, não admitindo a exceptio proprietatis.

Precedentes deste Tribunal indicam que, em sede possessória, deve-se priorizar a demonstração da posse e do esbulho, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade, devendo a improcedência ser mantida quando não comprovada a posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na ação de reintegração de posse, o autor deve comprovar a sua posse e a ocorrência do esbulho, não sendo suficientes documentos que comprovem apenas a propriedade.

A exceptio proprietatis não se aplica nas ações possessórias, devendo prevalecer a análise dos atos de posse para efeito de decisão.

A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC pelo autor impõe a manutenção da improcedência do pedido de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561 e 373, I; Código Civil, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 035189002351, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 11/06/2019; TJES, Apelação Cível nº 0010023-62.2013.8.08.0030, Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 28/07/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5006121-28.2022.8.08.0021

APELANTE
:
MARCOS PAULO DE JESUS BATISTA

APELADO
:
SIDIMAR ANTÔNIO NICOLETTI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Marcos Paulo de Jesus Batista em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de Sidimar Antônio Nicoletti, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões id. 9189872 sustenta o apelante, inicialmente, que é o proprietário do terreno cerne da controvérsia, consoante as provas produzidas.

Afirma que a sentença decidiu com base no depoimento contraditório prestado pela testemunha do requerido, que não foi capaz de comprovar os alegados atos de posse daquele.

E mais: os documentos apresentados pelo apelado não são referentes ao imóvel pleiteado, sendo mister a reforma do julgado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O apelante ingressou com a presente demanda possessória alegando ser proprietário de um terreno no município de Guarapari, incumbindo ao seu primo, Fábio Silva Santos, a conservação do bem.

Todavia, narrou ter sofrido esbulho por parte do apelado, passando este a construir no local.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o requerente não teria cumprido o seu ônus probatório.

Dito isso, relembro que, nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor que pretende a proteção possessória fazer prova: da sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na de reintegração.

Neste caso, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de não ser possível vislumbrar exatamente o primeiro requisito previsto pelo legislador.

E isso porque, ao contrário do sustentado, não constam dos autos elementos mínimos capazes de comprovar a alegada posse.

Afinal, todos os documentos apresentados com a petição inicial são inerentes à propriedade, não se prestando a comprovar atos possessórios.

Entendo que a prova testemunhal é extremamente frágil, não corroborando a tese do autor, sendo certo que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia-lhe comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de modo que não há falar em divergência dos documentos apresentados pelo requerido.

Necessário esclarecer, com amparo na redação do § 2º do art. 1.210 do Código Civil, ser irrelevante, do ponto de vista da proteção possessória, a questão relativa à propriedade alegada pelo apelante.

Corroborando tal raciocínio, transcrevo os enunciados nº 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil:

Enunciado 78 - Tendo em vista a não-recepção pelo novo Código Civil da
exceptio proprietatis
(art. 1.210, § 2º)
em caso de ausência de prova suficiente para embasar decisão liminar ou sentença final ancorada exclusivamente no ius possessionis, deverá o pedido ser indeferido e julgado improcedente, não obstante eventual alegação e demonstração de direito real sobre o bem litigioso
.

Enunciado 79 -
A
exceptio proprietatis
, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório
.

Assim já se manifestou este Tribunal de Justiça sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO ACERCA DE PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. A via processual ora em comento não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que,
à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDa Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019). 3. Demonstrado a autora que detêm a posse do imóvel, os argumentos despendidos pelos réus no tocante a propriedade do imóvel não se mostram relevantes. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0010023-62.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 28/07/2020; DJES 12/02/2021).

Em suma, não preenchendo o autor os requisitos do art. 561 do CPC, mister a manutenção da sentença apelada.

Por fim, não há falar em revogação da assistência judiciária concedida ao apelante, portanto o pleito formulado em sede de contrarrazões carece de substrato probatório capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)